Tribunal: TJPA
Processo: 0800293-62.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800293-62.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: ELANE ROSE RODRIGUES CARVALHO

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. CONTRATO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SEGREDO DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ENCARGOS CONTRATUAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão de veículo diante da mora do devedor, sendo alegadas nulidades processuais, ausência de constituição válida em mora, invalidade do contrato eletrônico e abusividade de encargos contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a tramitação sob segredo de justiça acarreta nulidade dos atos processuais; (ii) estabelecer se houve válida constituição em mora; (iii) determinar se o contrato eletrônico sem certificação digital é inválido; e (iv) verificar a existência de abusividade nos encargos contratuais apta a afastar a liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de demonstração de prejuízo concreto afasta a alegação de nulidade decorrente do segredo de justiça, sobretudo quando garantido o pleno acesso aos autos e o exercício do contraditório e da ampla defesa.

4. A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato firmado entre as partes é suficiente para a constituição em mora do devedor.

5. O contrato eletrônico é válido quando contém os elementos essenciais da avença e não há prova de vício de consentimento ou falsidade, sendo desnecessária certificação digital para sua validade.

6. A alegação de abusividade dos encargos contratuais não se sustenta sem comprovação clara no instrumento contratual, especialmente quanto à inexistência de evidência de capitalização diária de juros de mora.

7. A presença dos requisitos legais da ação de busca e apreensão — contrato, inadimplemento e mora — legitima a concessão da medida liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELANE ROSE RODRIGUES CARVALHO contra decisão proferida pela Vara Única de Prainha na ação de busca e apreensão (processo nº 0800934-08.2025.8.14.0090), ajuizada por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes:

“Ante o exposto e por tudo mais que nos autos consta, em especial pela mora do devedor, defiro a liminar para determinar, inaudita altera pars, medida de busca e apreensão do VEÍCULO, marca HONDA, modelo XRE 190, chassi n.º 9C2MD4100SR012474, ano de fabricação 2025 e modelo 2025, cor VERMELHA, placa SZY2E87, renavam 01438224580 (Doc. anexo), ficando o representante legal do requerente, subscritor da inicial, responsável por seu depósito ou pessoa por ele indicada.”

A agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão sob os seguintes argumentos: nulidade dos atos processuais em razão da tramitação indevida sob segredo de justiça; ausência de constituição válida em mora, por suposta irregularidade na notificação extrajudicial; invalidade do contrato apresentado, por se tratar de instrumento eletrônico sem certificação digital; e abusividade dos encargos contratuais, especialmente pela alegada capitalização diária de juros de mora.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento do agravo para revogar a decisão agravada.

Em decisão inicial, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID 33572173).

A parte agravada apresentou contrarrazões, nas quais impugna o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante e pugna pela manutenção integral da decisão recorrida.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Inicialmente, quanto à impugnação à gratuidade de justiça suscitada pela agravada, não merece acolhimento.

A simples insurgência da parte adversa, desacompanhada de elementos concretos capazes de evidenciar a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício, não é suficiente para afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. Assim, REJEITO a impugnação.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

2.

Mérito.

No mérito, o recurso não comporta provimento.

A decisão agravada deferiu a liminar de busca e apreensão com base na presença dos requisitos essenciais da ação fundada em alienação fiduciária, notadamente a existência do contrato, o inadimplemento e a constituição em mora, elementos que encontram respaldo nos documentos constantes dos autos.

A insurgência da agravante, embora formalmente estruturada, não se mostra apta a desconstituir os fundamentos da decisão recorrida.

No que se refere à alegação de nulidade em razão do segredo de justiça, verifica-se que a agravante não demonstrou prejuízo concreto decorrente da tramitação sigilosa. Ao contrário, teve pleno acesso aos autos, tanto que pôde interpor o presente recurso e desenvolver suas razões de forma ampla, inexistindo violação efetiva aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Quanto à constituição em mora, também não assiste razão à agravante. Consta dos autos que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço indicado no próprio contrato firmado entre as partes, o que, nos termos do TEMA 1132, do STJ, é suficiente para a caracterização da mora.

No tocante à alegada invalidade do contrato, igualmente não assiste razão à agravante. O instrumento juntado aos autos contém os elementos essenciais da avença, com identificação das partes, do bem, das condições contratuais e assinatura das partes envolvidas. A alegação de invalidade por ausência de certificação digital não se sustenta diante da inexistência de prova de vício de consentimento ou de falsidade do documento.

Por fim, quanto à suposta abusividade dos encargos contratuais, especialmente no que diz respeito à alegada capitalização diária de juros de mora, verifica-se que tal afirmação não encontra respaldo claro no contrato apresentado. Ao contrário, o instrumento não evidencia a cobrança de juros nos moldes alegados, o que fragiliza a tese recursal e impede, neste momento processual, o reconhecimento de abusividade capaz de afastar a medida liminar.

Dessa forma, observa-se que a agravante não logrou demonstrar, de maneira concreta e suficiente, a presença de vícios capazes de invalidar os pressupostos que embasaram a decisão agravada.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto e, na esteira da manifestação ministerial, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/04/2026